Tribunal: CARF
Processo: 10735.720085/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10735.720085/2014­19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.896 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
H. O. L. CONSTRUCOES E SERVICOS ­ EIRELI ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
ANO­CALENDÁRIO 2008
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF,
fora do prazo regulamentar, enseja a aplicação da multa prevista na legislação
de regência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720085/2014-19
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12­85.522 ­ 15a Turma
da DRJ/RJ1, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento que exigiu o crédito tributário, relativamente a multa por atraso na
entrega Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ­ DCTF, correspondente ao 2°
semestre, do ano­calendário de 2009, no valor de R$14.673,58.
A interessada impugnou, alegando, basicamente, que:
QUE a omissão na entrega da DCTF em questão, percebida em setembro de
2011, ocorreu por culpa do antigo contador da empresa; QUE a obrigação pelo envio
da declaração era de total responsabilidade do referido contador; QUE diante de
tamanho descaso, negligência e irresponsabilidade de um profissional contratado, é
este quem deve ser penalizado, e não a empresa contratante; QUE muito embora a
DCTF tenha sido entregue com atraso, todos os tributos foram pagos pontualmente.
A DRJ negou provimento alegando, basicamente, que:
Na ausência de disposição de lei em contrário, é que as convenções
particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes (art. 123 do Código Tributário Nacional).
O fato de o profissional contratado haver agido com dolo, má­fé, negligência
ou imperícia legitima a empresa contratante, sem sombra de dúvida, a pleitear justa
reparação na esfera civil e até mesmo criminal, mas não a exonera da
responsabilidade por infrações relacionadas com o cumprimento de suas obrigações
tributárias.
É a empresa contratante, portanto, quem responderá junto ao Fisco, seja por
erro na escolha do profissional contratado (culpa in eligendo), seja por erro na
fiscalização do seu trabalho (culpa in vigilando).
Quanto à alegação de que a multa seria descabida em razão de os tributos
haverem sido pontualmente pagos, é preciso ter em mente que a entrega da
declaração fora do prazo constitui infração de natureza formal, que independe do
cumprimento tempestivo da obrigação tributária principal.
A cominação de multa para o declarante impontual justifica­se, portanto, pelo
simples descumprimento da obrigação acessória, não cabendo à autoridade fiscal
perquirir se houve ou não prejuízo para o Fisco. É o que se extrai da leitura do art.
136 do CTN: — “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Cientificada da decisão, 22/03/2017 (fl.45) a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 18/04/2017 (fl 51)
É o relatório.

Voto
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.720085/2014­19
Acórdão n.o 1001­001.896
S1­C0T1
Fl. 3

3
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente, apresentou o recurso voluntário no qual, repete argumentos
dados, em sede de impugnação, além de vários comentários econômicos e outros tantos
impertinentes ao processo, além de reiterar que a responsabilidade pelo atraso no cumprimento
da obrigação acessória, recai sobre o contador.
Adiciona que a empresa está inativa desde o ano de 2009 e que tem processo
pendente de PR/DCOMP (sic) e que:
Até mesmo por ser uma OBRIGAÇÃO SECUNDÁRIA, sem prejuízo para o
Fisco, uma vez o próprio Fisco RECONHECER O PAGAMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS pelo Contribuinte, uma mera advertência e prazo por
menor que fosse cobrado pelo Fisco, para regularização, não ensejaria tão pesadas e
injustas multas. Até mesmo pelo perfil do Contribuinte, a regularização teria
acontecido imediatamente, como aconteceu quando o mesmo tomou conhecimento
dos fatos (05/09/2011), quando teve a emissão de CND bloqueada pelo própria RFB.
Termina, requerendo:
01
­ CANCELAMENTO DOS PROCESSOS
2
­ CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE,
SEJA ACIONADO O PERMISSIVO LEGAL, REDUZINDO AS MULTAS A
ZERO E/OU A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 3°, ITEM II, DO ARTIGO 7°,
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.110 DE 24/12/2010 DA RFB (MULTA DE R$
500,00 EM OUTROS CASOS).
3
­ POR ULTIMO, NÃO SENDO ACEITO AS SOLICITAÇÕES
RETRO, SEJA ABATIDO OU DESCONTADO OS VALORES NO CRÉDITO
RELATIVO AO PROCESSO PERD/COMP JÁ MENCIONADO, MUITO
EMBORA ESTAREM OS MESMO DIRECIONADOS E NEGOCIADOS PARA O
PAGAMENTO DE SALDOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA,
QUANDO DOS SEUS RECEBIMENTOS
Quanto ao primeiro pedido, não vejo nenhuma razão para determinar o
cancelamento do processo e nem a recorrente apresentou qualquer uma que merecesse, ao
menos, uma análise.
Quanto ao segundo pedido, a recorrente aparenta não saber o que requerer,
dando a entender querer apenas protelar a resolução do processo. A Instrução Normativa RFB
1110/2010, em seu art. 7°, parágrafo 3°, estabelece o valor da multa mínima, que é de
R$500,00, caso o valor apurado no inciso I, ao mesmo artigo, resulte menor. Situação bastante
clara na norma.
Quanto ao terceiro pedido, o CARF não é competente para efetuar
compensações ou algo semelhante.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
A multa foi calculada em obediência estrita às normas legais, devidamente
capituladas na Notificação de Lançamento, não tendo havido, inclusive, contestação pela
recorrente quanto a isso.
Ressalte­se que as definições de obrigações principal e acessória estão
contidas no art. 113, do Código Tributário Nacional ­ CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue­se juntamente com o crédito dela
decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância,
converte­se
em
obrigação
principal
relativamente à penalidade pecuniária. (grifei)
Assim, descabida a afirmação da recorrente quanto a tratar­se de mera
obrigação secundária. Assim, reitero, neste tópico, o que decidido pela DRJ que aqui repito:
A cominação de multa para o declarante impontual justifica­se,
portanto, pelo simples descumprimento da obrigação acessória,
não cabendo à autoridade fiscal perquirir se houve ou não
prejuízo para o Fisco. É o que se extrai da leitura do art. 136 do
CTN:
­
“Salvo
disposição
de
lei
em
contrário,
a
responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.(grifei).
Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário e mantenho a
decisão da DRJ à qual peço a devida vênia para aderir, com base com base no artigo 50, da Lei
9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital